Tribunal: TJMT
Processo: 0035435-41.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO REJEITADA – OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SERVIDOR PÚBLICO – REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS (RGA) – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98 E LEI ESTADUAL N. 8.056/2013 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E ERRO NA FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DIREITO AO RGA PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO – DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO – PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – DIREITO AO RECEBIMENTO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE – JUROS E CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E NO RE 870.947/SE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de ato omissivo da Administração Pública, de forma continuada, consistente na ausência do pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido, não há se falar em prescrição do próprio direito, pois o direito se renova a cada mês. Não se configura a decadência ou a prescrição de fundo de direito, mas apenas a impossibilidade de se pleitear as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Não se verifica a existência de violação à Súmula Vinculante 37 quando (I) não se está a usurpar função legislativa, já que o direito aqui perseguido foi implantado pela EC 18/98, de modo que se reclama demora na implantação de tal direito e quando (II) não se pretende o aumento de vencimentos em relação a outra carreira, com base no princípio da isonomia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da separação dos poderes diante da verificação da legalidade e abusividade dos atos administrativos, no caso, a não implementação da revisão geral anual. Os juros e a correção monetária, em se tratando de condenação contra a fazenda pública, devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, devendo ser reparada a sentença apenas nesse aspecto. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035435-41.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ODEL AQUINO DE ALMEIDA - CPF: 345.384.291-04 (AGRAVADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO REJEITADA – OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SERVIDOR PÚBLICO – REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS (RGA) – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/98 E LEI ESTADUAL N. 8.056/2013 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E ERRO NA FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DIREITO AO RGA PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO – DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO – PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – DIREITO AO RECEBIMENTO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE – JUROS E CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E NO RE 870.947/SE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em caso de ato omissivo da Administração Pública, de forma continuada, consistente na ausência do pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido, não há se falar em prescrição do próprio direito, pois o direito se renova a cada mês.

Não se configura a decadência ou a prescrição de fundo de direito, mas apenas a impossibilidade de se pleitear as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica a existência de violação à Súmula Vinculante 37 quando (I) não se está a usurpar função legislativa, já que o direito aqui perseguido foi implantado pela EC 18/98, de modo que se reclama demora na implantação de tal direito e quando (II) não se pretende o aumento de vencimentos em relação a outra carreira, com base no princípio da isonomia.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da separação dos poderes diante da verificação da legalidade e abusividade dos atos administrativos, no caso, a não implementação da revisão geral anual.

Os juros e a correção monetária, em se tratando de condenação contra a fazenda pública, devem ser fixados em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento das ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, devendo ser reparada a sentença apenas nesse aspecto.

Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos nos autos da presente ação ordinária, (diferenças salariais resultantes da Emenda Constitucional n° 19, e da Lei 8.056/2003), movida por Odel Aquino de Almeida.
O Estado de Mato Grosso, nas razões do recurso, alegou a ocorrência de prescrição do próprio direito, uma vez que a parte promovente pretende indenização em razão de mora legislativa do Estado de Mato Grosso a partir da EC 19/98, finda com o advento da Lei Estadual no 8.056/03. Alegou prescrição do próprio direito, uma vez que a ação fora ajuizada em 07.08.2014, ou seja, 11 anos após o término da mora legislativa.

No mérito, alegou (I) a ocorrência de violação aos princípios da separação dos Poderes, pois não compete ao Poder Judiciário conceder aumento de subsidio de servidores públicos, violando a Súmula Vinculante 37, do STF; (II) a inexistência de deve estatal de indenizar em caso de mora legislativa; (III) a necessidade de correção do índice de correção monetária, nos termos da ADI 4.357/DF.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo juízo monocrático, no sentido de reconhecer a prescrição quinquenal e afastar a condenação reconhecida.

Houve apresentação de contrarrazões e a parte promovente alegou inexistência de prescrição do fundo do direito, por se tratar de relação de trato sucessivo, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ, bem como citou julgados. No mérito, requereu o desprovimento do recurso (id. 2765756 e 2765757).

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, declinou de se manifestar por ausência de interesse (id 3239058).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O caso posto a julgamento evolve direito ao recebimento de revisão geral anual (RGA), uma vez que embora instituído pela EC 18/98 somente com a Lei Estadual no 8.056/03 teria havido cessação da omissão legislativa, de modo que entende a parte promovente que faz jus à implementação desse direito desde a emenda constitucional com os devidos reflexos em todos os seus direitos. Entende a parte promovente pela ocorrência da prescrição quinquenal, mas não a prescrição do próprio direito, do fundo do direito.

A parte promovida, por sua vez, entende pela prescrição do próprio direito, uma vez que a parte promovente pretende indenização em razão de mora legislativa do Estado de Mato Grosso a partir da EC 19/98, finda com o advento da Lei Estadual no 8.056/03, tendo a ação sido fora ajuizada em 07.08.2014, ou seja, 11 anos após o término da mora legislativa.

Pois bem.

A revisão geral anual foi instituída pela EC 18/98, que modificou o artigo 37, X, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

A fim de esclarecer os fatos trazidos aos autos e ilustrar os argumentos debatidos nesta lide, para nortear o presente julgamento, necessário se fazer citar um resumo das narrativas:

O Requerente alega que é servidor público estadual, e que por meio da Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, teve assegurado a revisão geral anual de suas remunerações, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988.

Consigna, entretanto, que no lapso temporal compreendido entra a promulgação da mencionada PEC e a sansão da Lei Estadual n. 8.056/2003, que dispõe acerca do reajuste dos vencimentos de 2004 e 2005, o Requerido deixou de promover a revisão geral de sua remuneração.

Aduze que no período em que o Requerido permaneceu inerte ao assunto, a inflação subiu fortemente, de modo que sua remuneração não acompanhou este mesmo aumento.

Assevera que o índice utilizado pelo Poder Judiciário para efetuar as revisões anuais é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, de forma que quando aplicado ao período sem a revisão gerou uma diferença de 48,34% (quarenta e oito vírgula trinta e quatro por cento) em sua remuneração.

Diante dos fatos narrados, pediu pela procedência da demanda para condenar o Requerido a incorporação de 48,34% (quarenta e oito vírgula trinta e quatro por cento) sobre todas as parcelas a serem percebidas, além do pagamento das diferenças das parcelas já percebidas, devidamente corridas, aplicando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e seus respectivos reflexos.

Com efeito, se verifica que a parte promovente propôs a presente ação em 07.08.2014 visando a implantação de reajuste geral anual não efetuado entre a data da promulgação da EC 19/98 e a Lei Estadual no 8.056/03. Pretende, em resumo, indenização em razão de mora legislativa do Estado de Mato Grosso a partir da EC 19/98, cuja omissão findou com o advento da Lei Estadual no 8.056/03.

Com efeito, apesar da alegação de prescrição do próprio direito, se verifica que razão não assiste à parte Recorrente, uma vez que o Colendo Supremo Tribunal já assentou a jurisprudência no sentido de que a revisão geral anual (RGA) se trata de recomposição do poder aquisitivo decorrente da inflação econômica. Assim, sua incorporação aos vencimentos dos servidores é uma obrigação que decorre da Constituição Federal, de modo que a sua não implementação, não faz cessar o direito, atingindo a prescrição apenas as parcelas prescritas, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com parcelas renováveis.

Nesse sentido, cito aresto da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

APELAÇÃOCÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. AÇÃO DOS 24%. DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS EM UMA ÚNICA E IMEDIATA PARCELA. TRATAMENTO ISONÔMICO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 339 DA SÚMULA DO STF.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO
. DIREITO NÃO NEGADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 85 DA SÚMULA DO STJ
. REEXAME NECESSÁRIO.

Não existe prescrição do fundo do direito enquanto o direito postulado não for negado na esfera administra. Prescrição apenas em relação as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação
.

No caso, a pretensão autoral está relacionada ao recebimento de parcelas pretéritas de vencimentos decorrentes de situação reconhecida e não ao próprio reconhecimento da situação em si, cujo pagamento realizado mensalmente a menor, faz renovar a violação ao direito da parte.
Obrigação de trato sucessivo
. Não havendo dúvida quanto ao direito alegado, porquanto já reconhecido em sede judicial final e também em sede administrativa, faz jus o servidor à percepção de reajuste vencimental correspondente ao padrão remuneratório de seu cargo. Direito que não se limita aos servidores que ingressaram com a ação, mas a toda a categoria. Questão jurídica já enfrentada pelo STF. Crédito em face do Estado que tem origem em mera recomposição do poder aquisitivo da remuneração do servidor público. Inaplicabilidade do Enunciado 339 da Súmula do STF. A par do reconhecimento do direito ao reajuste dos vencimentos dos Apelantes no percentual de 24%,
é devido o pagamento dos efeitos retroativos financeiros, respeitada apenas a prescrição quinquenal
. [...]

Em recurso contra o referido aresto, o Supremo Tribunal Federal, em processo da Relatoria do Min. Dias Toffoli, negou provimento ao agravo de instrumento do Estado do Rio de Janeiro, citando parte do voto do relator do acórdão recorrido, nos seguintes termos:

“(...) não existe mais qualquer dúvida quanto ao alegado direito à percepção da diferença de 24% (vinte e quatro por cento) nos vencimentos do servidor do Poder Judiciário, conforme julgamento último e definitivo pelo Supremo Tribunal Federal (processo 0024210-36.1988.8.19.0001) quanto à questão e, posteriormente, reconhecimento administrativo pelo Tribunal de Justiça, de natureza eminentemente declaratória do direito dos serventuários quanto à concessão do reajuste em favor de todos, ativos e inativos.

(...)

Ainda que não houvesse tais reconhecimentos administrativo, os serventuários tem direito a extensão de forma retroativa do reajuste remuneratório.

(...)

A 2a Apelante pretende o reconhecimento do direito a incorporação imediata em seus vencimentos da diferença de reajuste, a título de correção monetária, de percentual que fora expurgado dos servidores do Poder Judiciário no ano de 1987, pelo art. 5o da Lei Estadual no 1.206 de 15.10.1987, além do pagamento dos atrasados.

(...)

O percentual estipulado na referida lei, que dispôs sobre o reajuste de vencimentos e proventos do funcionalismo estadual, tinha a finalidade de recompor o poder aquisitivo perdido em razão dos altos índices inflacionários que assolavam o país naquela época.

Perceba-se que no caso do aresto citado, a pretensão do reajuste se refere a diferenças relativas ao ano de 1987.

Em igual raciocínio, ou seja, pela inexistência de prescrição do direito, do próprio fundo do direito, o Supremo Tribunal Federal assim tem decidido:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NATUREZA DO REAJUSTE CONCEDIDO PELAS LEIS ESTADUAIS NS. 12.204/2002 E 12.635/2004: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEIS No 12.204/02 E 12.635/04. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO REJEITADA
. MÉRITO. ALEGADA REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SALARIAL PARA CATEGORIAS EM ESPECÍFICO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO PERCENTUAL MEDIANTE REAJUSTES SETORIAIS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DO DIREITO PRETENDIDO. APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO À UNANIMIDADE DE VOTOS. 1.
Quanto à prejudicial de prescrição de fundo de direito, cumpre ressaltar que, para além de não estarmos diante de uma lei de efeitos concretos, consoante entendimento jurisprudencial consolidado neste TJPE, não se vislumbra dos autos a presença de uma negativa prévia
. [...] (STF. ARE 946478.
Relator
(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 14/04/2016. Publicação: 28/04/2016).

Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:

“Constitucional e Administrativo - Mandado de Segurança - Delegado de Polícia - Aplicação das Leis nos 12.204/2002 e 12.635/2004 -
Reajuste geral anual do servidor público
. Preliminar de Decadência -
Prestação de Trato Sucessivo - Preliminar rejeitada
– Decisão unânime. Preliminar de Ilegitimidade Passiva - Teoria da Encampação - Preliminar rejeitada - Decisão unânime. Preliminar de Ausência de Interesse de Agir: Vedação da utilização de Mandado de Segurança contra lei em tese - Writ manejado contra os efeitos concretos, específicos e pessoais da lei - Preliminar rejeitada - Decisão unânime. Preliminar de Impossibilidade Jurídica do Pedido - Preliminar rejeitada - Decisão unânime. Mérito - Implantação nos vencimentos dos impetrantes dos percentuais de revisão geral fixados pelas Leis no 12.204/02 e 12.635/04 - Aplicação do inciso X, do art.37 da Constituição Federal - Legislação Estadual que exclui, dentre outras categorias, a dos impetrantes do benefício da majoração dos 4%. - Não parece. (STF. AI 7473338.
Relator
(a): Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 17/02/2014.Publicação: 24/02/2014).

INCIDÊNCIA IMEDIATA. PREJUDICIAL
DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TRATO SUCESSIVO
. SÚMULA 85/STJ. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO DE MILITARES A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE PELO DECRETO No 0711/1995.
MERO REAJUSTE. REVISÃO GERAL
NÃO AUTORIZADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/PA. 1 – O apelado suscita preliminares nas razões do apelo. Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, reputo pertinente a aplicação do art. 488, do CPC/15 na espécie, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria o julgamento do feito com resolução do mérito. Preliminar prejudicada; 2 – A lide reclama o pagamento de reajuste de 22,45% aos servidores públicos civis, com base no Decreto no 711/1995, porquanto já concedido aos militares.
Não há se falar em prescrição do fundo de direito na espécie, por cuidar-se de pagamento mensal à menor de verbas de natureza salarial, de modo que o trato sucessivo da negativa tácita impõe a automática renovação da violação omissiva, com incidência da súmula 85/STJ
; 3 – O princípio da isonomia não é aplicável para efeito do reajuste na ordem de 22,45% aos vencimentos. (STF. ARE 1212841.
Relator
(a): Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 14/08/2019. Publicação: 23/08/2019).

RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCESSÃO DE REAJUSTE
DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR INTERMÉDIO DE DECISÃO JUDICIAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pela União contra decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da la Região nos autos do Processo 0072359-11.2013.4.01.3400, por suposta violação ao enunciado da Súmula Vinculante 37. Eis o teor da decisão reclamada, in verbis: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. APENAS QUANTO AS PARCELAS DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 37, X, CONSTITUIÇÃO. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. LEI 10.697/2003. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (VPI). LEI N° 10.698/2003. REVISÃO GERAL ANUAL. IRREDUTIBILIDADE REAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL POR MAIORIA ABSOLUTA DE VOTOS. DECISÃO QUE VINCULA OS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTE TRIBUNAL. 1.
Em se tratando, como na hipótese de prestações de trato sucessivo, não há falar em prescrição do fundo de direito. A prescrição somente incide sobre as parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura
(STF. Rcl 32337 MC.
Relator
(a): Min. LUIZ FUX. Julgamento: 25/10/2018. Publicação: 30/10/2018).

Assim, é preciso destacar que, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, não há falar em prescrição do fundo de direito, pois, nesse caso, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura da ação, devendo ser aplicada a súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Aliás, destaco que, na sentença, o magistrado de origem justificou, de forma fundamentada, toda a matéria acima exposta, expondo com minúcias, os motivos pelos quais não há se falar em prescrição do próprio direito, mas tão somente do período superior aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

Portanto, não há se falar em prescrição do próprio direito, mas apenas em reconhecimento da prescrição quinquenal tal qual reconhecido, de modo que faz jus à parte promovente, ora Recorrida, à implementação do direito e, também, o pagamento do retroativo limitado aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação em razão do prazo prescricional.

Rejeito a preliminar de prescrição do direito.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

No que se refere ao mérito, a parte promovida, ora Recorrente, alega (I) a ocorrência de violação aos princípios da separação dos Poderes, pois não compete ao Poder Judiciário conceder aumento de subsidio de servidores públicos, violando a Súmula Vinculante 37, do STF; (II) a inexistência de deve estatal de indenizar em caso de mora legislativa; (III) a necessidade de correção do índice de correção monetária, nos termos da ADI 4.357/DF.

No mérito, o recurso deve ser parcialmente provido apenas no que se refere à correção monetária, consoante as considerações que passo a fazer.

Dispõe a súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, o seguinte:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

No caso dos autos, não se verifica a existência de violação a tal verbete sumular, por dois motivos. Primeiro, porque não se está a usurpar função legislativa, já que o direito aqui perseguido foi implantado pela EC 18/98, de modo que se reclama demora na implantação de tal direito. Segundo, porque não se pretende no caso dos autos o aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia. Não se pretende o aumento de vencimento com base em comparação com outra carreira.

Com isso, resta demonstrado inexistir subsunção do caso posto a julgamento com a proibição da súmula vinculante 27, do Supremo Tribunal Federal.

Aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da separação dos poderes diante da verificação da legalidade e abusividade dos atos administrativos, no caso, a não implementação da revisão geral anual. Nesse sentido:

Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC4, p. 24): “CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO LEGAL. DELEGADO DE POLÍCIA. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. APLICAÇÃO DAS LEIS No 12.204/2002 E 12.635/2004. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, DECADÊNCIA E
PRESCRIÇÃO
DE
FUNDO
DE DIREITO REJEITADAS. AGRAVO LEGAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I-
Em caso de ato omissivo da Administração Pública, de forma continuada, consistente na ausência do pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido
, o prazo decadencial para impetrar o Mandado de Segurança se renova a cada mês, de modo que não se configura a decadência ou
a prescrição de fundo de direito, mas apenas a impossibilidade de se pleitear as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula 85 do
c. STJ. II-A pretensão de obter revisão
anual
de vencimentos é reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro, precipuamente no art. 37, X, da CRFB/88, de modo que o pedido é juridicamente possível. [...]. Ademais, alega-se que
o acórdão recorrido ofendeu o princípio da separação dos poderes e a Súmula 339 do STF, porquanto teria havido usurpação das competências atribuídas ao Poder Executivo
. A irresignação não merece prosperar. [...]
Ademais, ressalte-se que, nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de legalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes
. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: RE 638.125-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08.08.2014; RE 894.160-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 01.09.2015, e ARE 882.043-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.08.2015. Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1o, do RISTF. (STF. ARE 916894 / PE – PERNAMBUCO.
Relator
(a): Min. EDSON FACHIN. Julgamento: 21/03/2016. Publicação 28/03/2016).

Portanto, inexiste violação à alegada súmula, bem como inexiste violação ao princípio da separação dos poderes. Igual raciocínio pode ser utilizado para justificar, sim, a existência de responsabilidade estatal diante da omissão legislativa, posto que em se tratando de regulamentação de Emenda Constitucional (EC 18/98), caberia ao Recorrente fazer a implementação retroativa do reajuste geral anual, recompondo as perdas inflacionárias, o que não fez, devendo ser mantida a condenação tal qual proferida.

Entretanto, no que se refere ao pleito para aplicação dos índices de correção monetária em conformidade com o estabelecido nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, tenho que assiste razão à parte promovida, ora Recorrente, uma vez que em tais julgamentos o Supremo Tribunal Federal assentou a jurisprudência em relação a tal assunto. Na sentença houve fixação apenas do IPCA indistintamente, sem levar em consideração os períodos diversos fixados nos referidos julgamentos, conforme dispositivo da sentença que cito:

A correição monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.

Com efeito, em modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 29/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e, a partir de então, devem ser corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE.

Por tais motivos, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas quanto à correção monetária, de modo que durante a execução, na fase de liquidação de sentença, devem ser observados os julgamentos da Suprema Corte nesse aspecto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar, na liquidação de sentença, sejam observados os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021